Tribunal: TJBA
Processo: 8011597-38.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8011597-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: HELENA CRUZ Advogado(s): UEBERT VINICIUS DAS NEVES RAMOS IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA DA REDE ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). ABSORÇÃO PELO REGIME DE SUBSÍDIO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME: Mandado de Segurança impetrado por servidora aposentada do cargo de professora da rede pública estadual da Bahia, com o objetivo de ver reconhecido seu direito ao recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), que alega ter sido suprimida com a instituição do regime de subsídio pela Lei Estadual nº 12.578/2012. Sustenta afronta à garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos e ao princípio da paridade. Requer o restabelecimento da GCET nos seus proventos de aposentadoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se a implantação do regime de subsídio aos professores da rede estadual da Bahia violou o princípio da irredutibilidade de vencimentos, ao absorver a GCET nos proventos da impetrante; e (ii) verificar se há direito líquido e certo ao restabelecimento da referida gratificação à margem da nova sistemática remuneratória. III. RAZÕES DE DECIDIR: A legislação federal (CF/1988, art. 39, § 4º e § 8º) permite que o legislador estadual institua o regime de subsídio para servidores organizados em carreira, vedando o pagamento de gratificações e adicionais, desde que observado o princípio da irredutibilidade de vencimentos. A Lei Estadual nº 12.578/2012 fixou o subsídio em parcela única para os professores da rede estadual e previu expressamente, em seus arts. 2º e 3º, a incorporação de todas as parcelas remuneratórias percebidas até 31/12/2011, garantindo a manutenção do valor nominal da remuneração, inclusive por meio de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI). Não há violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos quando o valor global da remuneração é preservado, ainda que ocorra alteração na estrutura da composição remuneratória. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 563.708 (Tema 24 de Repercussão Geral), firmou o entendimento de que não há direito adquirido à forma de composição da remuneração de servidores públicos, sendo legítima a substituição por subsídio, desde que mantido o valor nominal. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que a extinção de gratificações específicas, como a GCET, em razão da adoção do regime de subsídio, não configura afronta à ordem constitucional quando ausente redução remuneratória. Os contracheques constantes dos autos indicam que o valor nominal da remuneração da impetrante foi preservado após a adoção do subsídio, não havendo demonstração de redução de proventos ou afronta ao princípio da paridade. A ausência de direito líquido e certo impede a concessão da ordem mandamental, sendo incabível a majoração isolada da CET no regime de subsídio, que veda rubricas adicionais. IV. DISPOSITIVO E TESE: Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011597-38.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante HELENA CRUZ e como Impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento. Salvador, de de 2025. Presidente DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator Procurador (a) de Justiça